Tribunal: TJDFT
Processo: 0006511-08.2011.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA OFICIAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO GDF. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. REVISÃO. CONVERSÃO PARA PROVENTOS INTEGRAIS. TRANSTORNO ESQUIZOAFETIVO. DOENÇA NÃO ESPECIFICADA EM LEI. ART. 186, INCISO I, § 1o, DA LEI N° 8.112/90. ROL TAXATIVO. JULGADO DO STF COM REPERCUSSÃO GERAL.
1. De acordo com o art. 186, inciso I, da Lei no 8.112/90, o servidor será aposentado por invalidez permanente, com proventos integrais, quando for portador de doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, e proporcionais nos demais casos.
2. Segundo entendimento esposado pelo excelso STF, em julgamento com repercussão geral, o rol das doenças e moléstias que ensejam aposentadoria por invalidez com proventos integrais tem natureza taxativa (RE no 656.860/MT).
3. Em se tratando de servidor público portador de transtorno esquizoafetivo, doença esta não especificada expressamente em lei e não sendo possível sua equiparação com aquelas inseridas no art. 18, § 5o, da Lei Complementar no 769/08, não há que se falar em conversão dos proventos de aposentadoria proporcionais em integrais.
4. Apelo e remessa oficial providos.